Tribunal: TJBA
Processo: 8052818-35.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-01-20
Data de publicação: 2026-01-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8052818-35.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: J. M. D. S. N. e outros

Advogado(s)
:
PRISCILA MIRANDA PEREZ HASSELMANN

IMPETRADO: SECRETÁRIO DE SAÚDE DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA.
PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO.
DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. CANABIDIOL. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. MEDICAMENTO SEM REGISTRO, MAS COM AUTORIZAÇÃO DE IMPORTAÇÃO PELA ANVISA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA.
JURISPRUDÊNCIA DESTE COLEGIADO E PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO NO MESMO SENTIDO.
SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Mandado de Segurança Cível impetrado por menor impúbere, representado por sua genitora, contra ato omissivo atribuído ao Secretário de Saúde do Estado da Bahia, visando ao fornecimento contínuo do medicamento Óleo de Cannabis Full Spectrum 6000 (Terramed), prescrito por profissional da rede pública para tratamento de Transtorno do Espectro Autista (TEA) Nível 3, com alegação de hipossuficiência e recusa administrativa fundada na ausência de registro do fármaco na ANVISA e em sua não inclusão nos protocolos do SUS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) aferir a legitimidade passiva do Secretário de Saúde do Estado da Bahia para responder à demanda; (ii) definir a competência da Justiça Estadual para julgar o feito; e (iii) estabelecer se o Estado da Bahia está obrigado a fornecer medicamento não incorporado ao SUS e sem registro na ANVISA, mas com autorização de importação, diante da demonstração de hipossuficiência do paciente e da imprescindibilidade do tratamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A responsabilidade solidária entre os entes federativos quanto ao dever de assegurar o direito à saúde autoriza a legitimidade passiva do Secretário de Saúde Estadual e afasta a alegação de incompetência da Justiça Estadual, conforme fixado no Tema 793 do STF.

4. O Mandado de Segurança é cabível na hipótese, por estar instruído com prova pré-constituída suficiente, que dispensa dilação probatória, evidenciando direito líquido e certo à saúde.

5. A autorização excepcional de importação do medicamento pela ANVISA supre a ausência de registro, nos termos do Tema 1161 do STF, desde que preenchidos os requisitos cumulativos: laudo médico que ateste a imprescindibilidade do tratamento, ausência de alternativa terapêutica no SUS e incapacidade financeira do paciente.

6. Comprovada a ineficácia dos medicamentos padronizados pelo SUS e a melhora clínica significativa com o uso do canabidiol, bem como a hipossuficiência da representante legal, restam presentes todos os requisitos exigidos pela jurisprudência do STF (Tema 1161) e STJ (Tema 106) para concessão da segurança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Segurança concedida.

Tese de julgamento
:
1.
A responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos é solidária entre os entes federativos, podendo ser demandado isoladamente qualquer deles.
2.
O fornecimento de medicamento sem registro na ANVISA, mas com autorização excepcional de importação, é admissível quando comprovadas a hipossuficiência do paciente, a imprescindibilidade do tratamento e a inexistência de alternativa terapêutica no SUS.
3.
A via do mandado de segurança é adequada quando presentes prova pré-constituída da necessidade médica, da negativa administrativa e da incapacidade financeira da parte impetrante.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º, 196 e 227; Lei nº 12.016/2009, art. 1º; RDC nº 17/2015; RDC nº 335/2020.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855.178/SE, Tema 793, Rel. Min. Luiz Fux, j. 05.03.2015; STF, RE 1.165.959/SP, Tema 1161, Rel. Min. Marco Aurélio, redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, j. 18.06.2021; STJ, REsp 1657156/RJ, Tema 106, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 25.04.2018; TJBA, MS nº 8054975-78.2024.8.05.0000, Rel. Desa. Joanice Maria G. de Jesus, j. 26.09.2025; TJBA, MS nº 8066779-43.2024.8.05.0000, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, j. 28.09.2025; TJBA, MS nº 8059453-32.2024.8.05.0000, Rel. Desa. Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, j. 26.09.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
MANDADO DE SEGURANÇA Nº

8052818-35.2024.8.05.0000
em que figura
m
como Impetrante
s

J. M. D. S. N. e outros
e como Impetrados
SECRETÁRI
A
DE SAÚDE DA BAHIA e outros
.

Acordam os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR A
S
PRELIMINAR
ES SUSCITADAS PELO
ESTADO DA BAHIA
e, no mérito,
CONCEDER A SEGURANÇA
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA